Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-66.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista o pagamento por RPV noticiado pelo juízo de origem e confirmado pelo agravante (ID 27421740), verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS